Tribunal: STF
Processo: RE 79982
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM NOTA PROMISSORIA, PROMOVIDA CONTRA O
EMITENTE E O AVALISTA. AINDA QUE EM FOTOCOPIA, E INSTRUMENTO HABIL A
PROPOSITURA DA DEMANDA, FACE AS PECULIARIDADES APRESENTADAS. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS:
DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 168, PARAGRAFO 1 DO C.P.C., DE 1939,
E 137 DO DEC. N. 4.157/39, E DISSIDIO PRETORIANO (R.I., ART. 305).